Tribunal: TJPA
Processo: 0855297-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855297-93.2022.8.14.0301

APELANTE: ANA CLAUDIA AVELINO LEAL DA SILVA, ANA HILDA CAVALCANTE, ANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO, ANA RUTH FERREIRA SANTANA, ANETE RIBEIRO DOS SANTOS, AUGUSTO ANTONIO LISBOA CALDAS, CARLA CICALISE DE SOUZA NERY, CELIA MARIA JARDIM DE ALMEIDA, CRISLENE CAMPOS MIRANDA, EDILSA MARIA NAZARE LISBOA, EDINA LOBATO DE LIMA, EURIDES DE LIMA CARDOSO, HELOISA HELENA ROCHA CABRAL, JARA RADAI SOUZA DOS SANTOS, LILIAN DO SOCORRO CAMPOS RECA DE CARVALHO, LINDA MARA DOS SANTOS MOURA, LUCIANNE ANDREIA MACEDO OLIVEIRA DA SILVA, LUCILEA MORAES DO ROSARIO, MARCIO CARLOS JARDIM DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO TELES DA SILVA, MARIA JOSE RIBEIRO SILVA, MARILEA MORAES SILVA, MARISABEL SILVA DE PAULA, NINA ROSA TORRES FREIRE, PAULO SERGIO GONCALVES, RAIMUNDA REIS DINIZ, RAIMUNDO CELIO CASTRO MENDES, RAIMUNDO SALES BARBOSA, ROSE MARIANE FRANCA LOBAO, ROSEMARY MONTEIRO SOARES, ROSIANE SARMENTO DOS SANTOS, SHEILA ALBUQUERQUE DO ESPIRITO SANTO, TANIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA, VALERIA CRISTINA LOBO MATOS, VANDA LUCIA DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR — HPS/GIAAH. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA PROPTER LABOREM. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. TEMA 163/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que desproveu apelação, preservando sentença de improcedência do pedido de incorporação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar — HPS aos proventos de aposentadoria. Os embargantes alegam omissões e contradição quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre a verba, à aplicação do RE nº 593.068/STF, ao enriquecimento sem causa da Administração, à habitualidade da gratificação, ao art. 13 da EC nº 103/2019, ao Parecer nº 172/2022-PROJUR/IPMB e ao dever de distinção de precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a incorporação da Gratificação HPS apesar da alegada incidência de contribuição previdenciária; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa da Administração Pública; (
iii
) determinar se a habitualidade do pagamento da verba altera sua natureza jurídica; (
iv
) definir se o art. 13 da EC nº 103/2019 assegura a incorporação pretendida; (v) estabelecer se o Parecer nº 172/2022-PROJUR/IPMB possui força jurídica para demonstrar a natureza permanente da gratificação; (vi) verificar se houve ausência de
distinguishing
dos precedentes invocados, especialmente o RE nº 593.068/STF; e (
vii
) determinar se existe contradição interna no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão do mérito nem à substituição da conclusão do órgão julgador por outra favorável à parte.

A omissão apta à integração do julgado exige ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão relevante, e a contradição sanável por embargos deve ser interna ao pronunciamento judicial, não bastando a divergência entre a conclusão adotada e a tese defendida pela parte.

A eventual incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação HPS não altera, por si só, a natureza jurídica da parcela nem a converte automaticamente em verba incorporável aos proventos
de aposentadoria.

O RE nº 593.068/STF, Tema 163, estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, mas não firma tese de que o desconto previdenciário gere direito automático à incorporação.

A Gratificação HPS possui natureza transitória e
propter
laborem quando seu pagamento depende de condição fática ou funcional, especialmente lotação, atividade ou ônus vinculado a unidades específicas de saúde, de modo que não se incorpora aos proventos sem previsão legal expressa.

A habitualidade no recebimento da gratificação não modifica sua natureza jurídica quando a parcela decorre das condições especiais de exercício da atividade e não constitui vantagem geral, abstrata e inerente ao cargo efetivo.

O art. 13 da EC nº 103/2019 preserva incorporações já efetivadas até sua entrada em vigor, mas não cria direito à incorporação futura de vantagem temporária ou condicionada ao exercício de determinadas atribuições.

Parecer jurídico administrativo possui natureza opinativa e não cria direito à incorporação de parcela remuneratória aos proventos quando ausente previsão legal expressa, nem vincula o Poder Judiciário.

O art. 489, § 1º, VI, do CPC não impõe ao julgador o dever de rebater exaustivamente todos os precedentes invocados quando a fundamentação adotada demonstra a inaplicabilidade da tese suscitada ou a ausência de identidade fático-jurídica.

Não há contradição interna quando o acórdão reconhece a alegação de desconto previdenciário e, simultaneamente, conclui que tal fato não transforma verba não incorporável em vantagem permanente, sem prejuízo de eventual discussão restituitória em via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre parcela não incorporável não cria, por si só, direito à sua incorporação aos proventos de aposentadoria. 2. A Gratificação HPS, quando vinculada à lotação, à atividade ou a condições específicas de trabalho, possui natureza
propter
laborem e não se incorpora aos proventos sem previsão legal expressa. 3. A habitualidade no pagamento de vantagem condicionada ao exercício funcional não transmuda a parcela em verba permanente. 4. O art. 13 da EC nº 103/2019 preserva incorporações já efetivadas, mas não institui direito à incorporação futura de vantagem transitória. 5. Parecer administrativo opinativo não prevalece sobre a ausência de suporte legal para incorporação de vantagem remuneratória aos proventos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI, LIV e LV; 7º, VI; 39, §§ 3º e 9º; 40, §§ 3º e 12; 93, IX; 201, § 11. EC nº 103/2019, art. 13. CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 489, § 1º, VI, 1.021, § 4º, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º. Lei Municipal nº 7.502/1990. Lei Municipal nº 7.984/1999. Lei Municipal nº 8.234/2003. Decreto Municipal nº 34.108/1998. Decreto Municipal nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068/SC, Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018,
DJe
22.03.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0855297-93.2022.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM
A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
S
:

ANA CLAUDIA AVELINO LEAL DA SILVA E OUTROS

EMBARGAD
O
:

MUNICIPIO DE BELEM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
34960020
) opostos p
or

ANA CLAUDIA AVELINO LEAL DA SILVA e outros

e
m face do acórdão (ID

34659513
)
que

negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que havia desprovido a apelação, preservando a sentença de improcedência do pedido de incorporação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar — HPS aos proventos de aposentadoria.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissões e contradição no acórdão recorrido, alegando, em síntese: (i) ausência de enfrentamento da tese referente à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação HPS, especialmente quanto à alegada contradição jurídica entre a cobrança de contribuição previdenciária e a negativa de repercussão da verba nos proventos de aposentadoria, bem como quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 593.068; (
ii
) omissão quanto ao argumento de enriquecimento sem causa da Administração Pública decorrente da incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela em discussão; (
iii
) ausência de análise da denominada habitualidade qualificada da verba, consistente em seu pagamento contínuo por longo período, vinculado à rotina permanente de trabalho e supostamente integrado à remuneração dos servidores; (
iv
) omissão quanto à interpretação do art. 13 da Emenda Constitucional nº 103/2019, notadamente em relação às alegações de direito adquirido, proteção da confiança legítima e segurança jurídica; (v) ausência de apreciação do conteúdo do Parecer nº 172/2022-PROJUR/IPMB, apontado como elemento probatório apto a demonstrar a natureza jurídica da gratificação; (vi) inexistência de
distinguishing
adequado em relação aos precedentes do Supremo Tribunal Federal mencionados no acórdão, especialmente o RE nº 593.068, em alegada afronta ao art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC; e (
vii
) existência de contradição interna no julgado, ao afirmar, simultaneamente, que a verba não integra a remuneração permanente e admitir a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela.

R
equerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para saneamento das alegadas omissões e contradição apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação HPS aos
proventos de aposentadoria. Subsidiariamente, postulam o saneamento dos vícios indicados para fins de prequestionamento dos
arts
. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 7º, inciso VI; 39, §§ 3º e 9º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

C
ontrarrazões
no ID
35535115
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito, tampouco à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador por outra mais favorável à parte embargante.

A omissão apta a ensejar a integração do julgado é aquela relativa a ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria se pronunciar e não o fez. A contradição sanável por embargos de declaração, por sua vez, é a contradição interna do pronunciamento judicial, consistente na existência de proposições inconciliáveis entre si, e não eventual divergência entre a fundamentação adotada e a tese jurídica defendida pela parte.

No caso, examinando as razões recursais, verifico que os embargantes não demonstram vício integrativo efetivo no acórdão, mas, em verdade, pretendem rediscutir matéria já decidida, com reiteração das mesmas teses anteriormente deduzidas na apelação e no agravo interno.

1. Da alegada omissão quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação HPS e à aplicação do RE nº 593.068/STF

Não procede a alegação de ausência de enfrentamento da tese relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação HPS.

O acórdão embargado examinou a matéria e consignou, de forma suficiente, que eventual desconto previdenciário incidente sobre a parcela não tem o condão de
alterar, por si só, a natureza jurídica da gratificação, tampouco de convertê-la automaticamente em verba incorporável aos proventos de aposentadoria
, conforme trecho abaixo transcrito:

“(...)

Nos autos, a própria disciplina normativa invocada pela defesa evidencia que o pagamento do HPS/GIAAH está vinculado à lotação nas unidades municipais de saúde da SESMA e no HPSM, conforme regulamentação do Decreto Municipal nº 34.108/1998, além de ter sofrido condicionamentos posteriores, como o Decreto nº 44.184/2004, que restringiu a manutenção do pagamento a servidores efetivos ingressos por concursos até 1998 e condicionou o recebimento à permanência nas unidades beneficiadas.

Logo, ainda que percebida por longo período, a rubrica não se transmuta em vantagem incorporável se permanece dependente de condição fática/funcional(lotação/atividade/ônus), típica das parcelas
pro labore

faciendo
/
propter
laborem, cujo pagamento cessa com o desaparecimento da causa.

Mesmo admitindo, em tese, a ocorrência de descontos, a conclusão pretendida (“contribuiu, logo incorpora”) não é automática no regime próprio.

A legislação municipal citada pelos próprios agravantes distingue vantagens permanentes daquelas transitórias não incorporadas: a Lei Municipal nº 7.984/1999, com alterações (Lei nº 8.234/2003), registra expressamente a exclusão, para fins de incidência contributiva, de “gratificações e outras vantagens de caráter transitório não incorporados aos vencimentos e proventos”.

Além disso, o conceito estatutário de “remuneração” na Lei Municipal nº 7.502/1990 restringe a integração às gratificações e vantagens de caráter permanente, ressalvando que vantagens/gratificações eventuais não integram a remuneração.

Portanto, a incidência contributiva (se existente) depende do enquadramento legal da parcela como componente de base contributiva e, sobretudo, não substitui a necessidade de suporte normativo para incorporação aos proventos
.

(...)”
– grifo nosso.

A premissa central do julgamento foi a natureza da Gratificação HPS. Concluiu-se que a verba possui caráter transitório e
propter
laborem, por estar vinculada ao exercício de atividade em determinadas condições funcionais, especialmente à lotação e ao desempenho de atribuições em unidades específicas de saúde. Por isso, não se incorpora aos proventos sem expressa previsão legal.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 593.068
(Tema 163)
, submetido ao regime da repercussão geral, não conduz à conclusão pretendida pelos embargantes. Ao contrário, a tese fixada pelo STF estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.

Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à
aposentadoria .
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter
contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2 .
A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à
aposentadoria .
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do
tributo .
5
. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não
prescritas .

(STF - RE: 593068 SC, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/10/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 22/03/2019)
– grifo nosso.

Desse modo, o precedente não autoriza a conclusão de que toda parcela sobre a qual tenha havido desconto previdenciário deva, necessariamente, integrar os proventos. A lógica é inversa: se a verba não é incorporável, a contribuição previdenciária não deve incidir sobre ela. Eventual recolhimento indevido, se comprovado de modo individualizado e em via adequada, pode ensejar pretensão restituitória, mas não cria, por si só, direito à incorporação.

Assim, não há omissão a sanar. Há inconformismo com a conclusão adotada.

2. Da alegada omissão quanto ao enriquecimento sem causa da Administração Pública

Também não merece acolhida a alegação de omissão quanto ao suposto enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O acórdão embargado enfrentou a questão ao afastar a possibilidade de que eventual incidência de contribuição previdenciária sobre a HPS gere, automaticamente, repercussão nos proventos. Como já consignado, a existência de desconto previdenciário, ainda que admitida em tese, não altera a natureza jurídica da parcela nem autoriza sua incorporação à aposentadoria em desconformidade com a legislação aplicável.

A tese de enriquecimento sem causa parte da premissa de que a Administração teria exigido contribuição sobre parcela que, ao final, não repercutiu nos proventos. Todavia, tal circunstância, se demonstrada, não transmuda verba
propter
laborem em vantagem permanente. No máximo, poderia ensejar debate próprio acerca da repetição de valores eventualmente recolhidos de forma indevida, observados a prescrição, a legitimidade, a individualização dos recolhimentos e a via processual adequada.

Não há, portanto, omissão. O argumento foi considerado e rejeitado dentro da linha de fundamentação adotada pelo acórdão.

3. Da alegada habitualidade qualificada da Gratificação HPS

Os embargantes sustentam que o acórdão teria deixado de analisar a denominada habitualidade qualificada da verba, decorrente de pagamento contínuo por longo período e de sua vinculação à rotina permanente de trabalho.

A alegação não prospera.

O julgado embargado enfrentou a tese da habitualidade e concluiu que o pagamento reiterado da Gratificação HPS não é suficiente para modificar sua natureza jurídica. A habitualidade no recebimento de determinada parcela não implica, automaticamente, incorporação aos proventos, sobretudo quando a vantagem é condicionada ao desempenho de atividades específicas ou à permanência em determinada lotação.

A natureza
propter
laborem decorre do fato gerador da parcela, e não apenas da frequência de seu pagamento. Se a verba é paga em razão de circunstância especial do exercício funcional, sua percepção depende da subsistência da condição que a justifica, salvo previsão legal expressa em sentido diverso.

No caso, a Gratificação HPS foi instituída para servidores da área da saúde vinculados ao atendimento ambulatorial e hospitalar em determinadas unidades ou órgãos do serviço público de saúde municipal. Logo, a verba não se caracteriza como vantagem geral, abstrata e inerente ao cargo efetivo, mas como parcela relacionada às condições de exercício da atividade.

Assim, inexiste omissão quanto à habitualidade. O que pretendem os embargantes é rediscutir a valoração jurídica conferida pelo acórdão a esse elemento.

4. Da alegada omissão quanto ao art. 13 da EC nº 103/2019, ao direito adquirido, à proteção da confiança e à segurança jurídica

Também não se verifica omissão quanto à interpretação do art. 13 da Emenda Constitucional nº 103/2019.

O acórdão embargado consignou que a norma de transição prevista no art. 13 da EC nº 103/2019 preserva incorporações já efetivadas até a data de entrada em vigor da emenda, mas não cria direito à incorporação futura de vantagem temporária ou vinculada ao exercício de determinadas atribuições.

No caso, os autores não demonstraram a existência de incorporação juridicamente efetivada antes da alteração constitucional. O que se pretende na demanda
é justamente obter pronunciamento judicial constitutivo ou declaratório para reconhecer a incorporação da Gratificação HPS aos proventos. Tal situação é distinta da preservação de vantagem já regularmente incorporada ao patrimônio jurídico do servidor antes da EC nº 103/2019.

Não há direito adquirido a regime jurídico, tampouco à manutenção de vantagem cuja percepção dependa de condição funcional não mais existente na inatividade, salvo quando a própria lei autorizar a incorporação. A proteção da confiança legítima e a segurança jurídica não dispensam a observância do princípio da legalidade, especialmente em matéria remuneratória e previdenciária de servidor público.

Assim, a tese fundada no art. 13 da EC nº 103/2019 foi suficientemente enfrentada, não havendo omissão a suprir.

5. Da alegada ausência de apreciação do Parecer nº 172/2022-PROJUR/IPMB

Os embargantes afirmam que o acórdão não teria apreciado adequadamente o conteúdo do Parecer nº 172/2022-PROJUR/IPMB, apontado como elemento probatório apto a demonstrar a natureza permanente da Gratificação HPS.

Também aqui não assiste razão aos embargantes.

O acórdão considerou a existência de referência a posicionamento interno do órgão previdenciário municipal, mas concluiu que parecer administrativo não possui força normativa suficiente para criar direito à incorporação de parcela remuneratória aos proventos quando ausente previsão legal expressa.

Parecer jurídico administrativo constitui manifestação opinativa, destinada a orientar a Administração, não se confundindo com lei, ato normativo de caráter geral ou ato concreto de incorporação individual da vantagem aos proventos. Ainda que o parecer contenha interpretação favorável aos servidores, sua existência não vincula o Poder Judiciário, nem prevalece sobre o regime jurídico legal aplicável à verba.

Ademais, a conclusão do acórdão não se fundou
na
inexistência do parecer, mas na natureza jurídica da Gratificação HPS e na ausência de autorização legal para sua incorporação. Desse modo, não há omissão, mas rejeição fundamentada da eficácia jurídica que os embargantes pretendem atribuir ao documento.

6. Da alegada ausência de
distinguishing
dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e da suposta afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC

Os embargantes sustentam que o acórdão não teria realizado
distinguishing
adequado dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente do RE nº
593.068, em afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

A alegação não procede.

O art. 489, §1º, VI, do CPC exige que o julgador enfrente precedente ou enunciado de súmula invocado pela parte quando efetivamente aplicável ao caso concreto. Não há, entretanto, obrigação de rebater, de forma exaustiva, todos os julgados mencionados, especialmente quando a fundamentação adotada evidencia a inaplicabilidade da tese invocada ou quando o precedente não possui a
ratio

decidendi
pretendida pela parte.

Quanto ao RE nº 593.068
(Tema 163)
, o acórdão embargado adotou fundamento compatível com a orientação do Supremo Tribunal Federal. O referido precedente trata da não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Não estabelece que a incidência de contribuição, por si só, gere incorporação da verba aos proventos.

Logo, não havia
distinguishing
favorável a ser realizado, pois o precedente não ampara a tese recursal. A distinção jurídica foi suficiente: uma coisa é discutir a incidência ou não de contribuição previdenciária sobre parcela não incorporável; outra, diversa, é pretender que eventual desconto previdenciário produza o efeito de transformar verba transitória em vantagem permanente.

Quanto aos demais precedentes invocados, a fundamentação do acórdão foi clara ao assentar que gratificações vinculadas a condições específicas de trabalho não se incorporam aos proventos sem previsão legal. Essa conclusão afasta, por incompatibilidade, a aplicação dos julgados invocados pelos embargantes, os quais não demonstram identidade fático-jurídica apta a alterar o resultado.

Não há, portanto, violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

7. Da alegada contradição interna no julgado

Por fim, os embargantes sustentam haver contradição interna no acórdão, ao afirmar que a Gratificação HPS não integra a remuneração permanente e, ao mesmo tempo, admitir a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela.

A contradição apontada não se configura.

O acórdão não afirmou, simultaneamente, proposições incompatíveis. O que se assentou foi que a Gratificação HPS não possui natureza incorporável aos proventos, por se tratar de verba
propter
laborem. Também se consignou que eventual incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela não altera essa conclusão.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a alegação de que a parte afirma ter havido desconto previdenciário e concluir que esse fato, isoladamente, não gera incorporação. O raciocínio é coerente: se a verba é não incorporável, eventual desconto pode ser juridicamente questionado em via própria, mas não serve como fundamento autônomo para transformar a natureza da parcela.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não a divergência entre a conclusão adotada e o entendimento defendido pela parte. No caso, os fundamentos do acórdão são harmônicos entre si e conduzem logicamente à manutenção da improcedência do pedido.

Quanto ao prequestionamento dos
arts
. 5º, XXXVI, LIV e LV; 7º, VI; 39, §§3º e 9º; e 93, IX, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, registro que a matéria foi suficientemente enfrentada, não havendo violação aos dispositivos indicados.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia. De todo modo, para fins de prequestionamento, ficam expressamente analisadas e rejeitadas as teses de afronta aos dispositivos apontados, nos termos da fundamentação acima.

Ante o exposto,
conheço
e rejeito os
embargos de declaração
opostos
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
1

de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026